Tribunal: TJSP
Processo: 0003116-04.2014.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se comprovou a respeito da realização da negociação comercial, por sinal, com empresa que à época estava regularmente inscrita em órgãos próprios. Posterior declaração de inidoneidade dessa contratante que não é suficiente para, por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se comprovou a respeito da realização da negociação comercial, por sinal, com empresa que à época estava regularmente inscrita em órgãos próprios. Posterior declaração de inidoneidade dessa contratante que não é suficiente para, por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128595.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0003116-04.2014.8.26.0655, da Comarca de
Várzea Paulista, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado INDÚSTRIA E COMÉRCIO KONEMETAL CONEXÕES E USINAGEM
LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
APELAÇÃO 0003116-04.2014.8.26.0655.
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO KONEMETAL CONEXÕES E
USINAGEM LTDA..
VOTO 33.011.

EMENTA: APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se
comprovou a respeito da realização da
negociação comercial, por sinal, com
empresa que à época estava regularmente
inscrita em órgãos próprios. Posterior
declaração
de
inidoneidade
dessa
contratante que não é suficiente para,
por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.
Trata-se de apelação (folhas 676 e
677) interpostas pela Fazenda do Estado de São
Paulo à respeitável sentença (folhas 667/669 e
674) pela qual, a propósito de ação com o escopo
de repetição de indébito contra ela promovida por
Indústria e Comércio Konemetal Conexões e Usinagem
Ltda., se julgara procedente o respectivo pedido.
Por sinal, declarara-se a nulidade do
AIIM registrado sob o número 4.034.546-4 e, por
conseguinte,
do
débito
fiscal
dele
oriundo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
Determinou-se, ainda, a restituição de eventuais
valores pagos, acrescidos de juros e correção
monetária.
Condenara-se a Fazenda Pública ré ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em quinze por
cento (15%) do valor da causa.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ausência de comprovação
por essa contribuinte acerca da regularidade das
operações mercantis sob exame; b) consideração ao
apontado relatório circunstanciado, bem como à
súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça; c) não
ser caso de anulação do AIIM sob foco; d) logo,
que se proveja este apelo.
A apelada apresentou resposta (folhas
685 a 689) sustentando, em resumo, dever ser
mantida a respeitável sentença.
Dispensou-se a remessa necessária nos
termos do artigo 496, parágrafo 3o, II, do Código
de Processo Civil.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
A propósito, trata-se a hipótese sob
exame de suposta dívida relativa a imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços referente aos
meses de maio a dezembro do ano de 2010, objeto de
autuação
própria
em
janeiro
de
2014
(AIIM
registrado sob o número 4.034.546-4, folhas 31 e
32).
Segundo consta desse auto, houvera
indevido
creditamento
desse
tributo
pela
contribuinte, máxime em decorrência da transação
comercial que o embasara se verificar com empresa
cujo estabelecimento fora considerado inexistente
(“Reimann Comércio de Tubos e Conexões Ltda.”

folhas 31). É que, após a cessação das atividades
dessa pessoa jurídica (“Reimann Comércio de Tubos
e Conexões Ltda.”), continuou ela a emitir notas
fiscais e, as verificadas a partir de 1o de maio
de 2010, foram consideradas inidôneas.
Malgrado as argumentações da Fazenda
recorrente,
não
se
considera
hipótese
de
comprovada má-fé da autora e nem tampouco de
creditamento indevido do imposto sob apreço.
É que as transações comerciais que
deram azo a essa tributação ocorreram no ano de
2010, tendo sido bloqueada a inscrição estadual de
“Reimann Comércio de Tubos e Conexões Ltda.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
somente três anos após, isto é, em 2013 (folhas
33/34).
É dizer, por ocasião da compra de
mercadorias pela Indústria e Comércio Konemetal
Conexões e Usinagem, essa outra pessoa jurídica
(“Reimann Comércio de Tubos e Conexões Ltda.”) não
havia sido declarada inidônea.
Outrossim,
conforme
se
extrai
do
laudo decorrente de perícia (folhas 606 a 628):
“1. (...) há questões de cunho jurídico a serem
apreciadas,
porquanto
se
relacionam
com
o
mérito
discutido pelas partes, em face da infração relativa ao
imposto, que foi lançado a crédito de ICMS, pela empresa
Konemetal
Autora, no período de MAI/10 a DEZ/10, em
decorrência da escrituração de operações de entrada de
mercadorias adquiridas de REIMANN COMÉRCIO DE TUBOS E
CONEXÕES LTDA.
2. A empresa Konemetal
Autora efetuou
compra de produto da empresa
Reimann, conforme se
observa nas notas fiscais de entrada, no campo “DADOS DOS
PRODUTOS”, destinados à industrialização do produto
adquirido
Tubo de Aço
ficando demonstrada a
transformação, através de croqui do projeto, no qual
resultou o produto adquirido da empresa Reimann. Aduz-se
que junta aos autos as notas fiscais de saída dos
produtos industrializados.
3. Neste sentido, constata-se que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
operações envolvem a origem do produto, industrialização
e saída, na forma registrada na contabilidade da empresa
Konemetal Autora, segundo observa-se da escrituração no
competente livro Diário e livros Fiscais, devidamente
formalizados e registrados no órgão competente, em época
própria, conforme detalhado no tópico II, item 3, que
traz a operação entre as partes.
4. As notas fiscais eletrônicas foram
emitidas pela empresa Reimann, sendo que o produto foi
transportado por terceiro, conforme Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Carga.
Em relação à operação entre as partes,
constam os pagamentos realizados pela empresa Konemetal
Autora, como detalhado no tópico II, item 3, onde constam
os boletos bancários, com os lançamentos dos débitos da
conta corrente no 16225-0, agência 1292, Banco Itaú S/A.
e Banco Caixa Econômica Federal, conta corrente no
0000039-9, agência 2109.
5. A Fazenda Ré emitiu Auto de Infração
e Imposição de Multa, no 4.034.546-4, de 07/01/14,
juntada às fls. 31, em que consta que a empresa Konemetal
Autora adquiriu mercadorias acompanhadas de documentos
inidôneos, relativamente ao crédito de imposto de ICMS,
no período de MAI/10 a DEZ/10, como resultante de
operações de entrada de mercadorias adquiridas de REIMANN
COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.
A declaração de inidoneidade da empresa
Reimann Comércio de Tubos e Conexões Ltda., integra os
autos do Processo Administrativo no 1000104-1412995/2013,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
e traz a data de 19/11/13.
6. Sobre o ponto controvertido, sem que
implique inferência a questões de mérito, cumpre anotar
que as operações de aquisição de mercadorias junto à
empresa Reimann ocorreram em MAI/10 a DEZ/10, enquanto
que a declaração de inidoneidade da empresa Reimann,
ocorreu posteriormente, em 19/11/2013 (...).
Neste sentido, sobressai que as operações
mercantis ocorreram 35 (trinta e cinco) meses, da emissão
da última nota fiscal emitida pela empresa Reimann, antes
de ser declarado a sua inidoneidade.”
Dessa forma, comprovada pela contribuinte a aquisição das mercadorias transacionadas e o pagamento por ela do correspondente preço, houvera demonstração da respectiva atuação de boa-fé no tocante às
obrigações fiscais correspondentes (mormente a de
verificar a idoneidade da empresa contratante).
Assim, acertada a decisão a quo, pela
qual declarada a nulidade do AIIM registrado sob o
número 4.034.546-4 e, por conseguinte, do débito
fiscal dele decorrente, bem como a restituição de
eventuais valores pagos, acrescidos de juros e
correção monetária.
Nesse
sentido,
são
ainda
de
consideração, mutatis mutandis, acórdãos deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
Tribunal cujas ementas seguem transcritas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
AUTO DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
FUNDAMENTADO
NO
CREDITAMENTO DE ICMS DE PRODUTOR RURAL PARA PAGAMENTO DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS INSCRIÇÃO ESTADUAL
DO PRODUTOR RURAL DECLARADA NULA EM MOMENTO POSTERIOR À
OPERAÇÃO PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AIIM Comprovação de
observância
a
todos
os
procedimentos
possíveis
e
previstos na legislação antes da utilização do crédito, o
que confere a boa-fé necessária a validar o creditamento
do ICMS efetuado e, pois, tornar insubsistente, como
decidido, o Auto de Infração e Imposição de Multa

Entendimento consolidado do C. STJ sob o rito do art. 543-
C do CPC (...) Sentença mantida Reexame necessário,
considerado interposto, e apelo não provido”1.
“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
Autuações fiscais que aplicaram multas decorrentes de
recebimento e estocagem de mercadorias desacompanhadas de
documento fiscal idôneo e emissão de notas fiscais a
destinatário tido como inapto/não localizado pelo Fisco.
R. Sentença que julgou procedente a demanda - Declaração
de
inidoneidade
posterior
às
transações
autuadas.
Existência das operações confirmada por prova pericial
realizadas
nos
autos.
R.
sentença
que
aplicou
analogicamente a tese jurídica do Resp 1.148.444/MG (com
repercussão geral) e súmula 509 do C. STJ Anulação das
multas em virtude da demonstração de boa fé do contribuinte
possibilidade. R. sentença mantida

1 Apelação 3019594-44.2013.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Spoladore Dominguez, julgamento em 3 de fevereiro de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
Anulação do AIIMs que se faz de rigor. VERBA HONORÁRIA
MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO.”2.
Derradeiramente,
mantida
a
respeitável sentença, nos termos do artigo 85,
parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de Processo
Civil, majora-se tão somente em um por cento (1%)
os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau de jurisdição.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas3.
À vista do exposto, nega-se provimento
2 Apelação 1000562-98.2015.8.26.0120, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, julgamento em 20 de março de 2019.
3 A esse respeito, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0003116-04.2014.8.26.0655 -VÁRZEA PAULISTA - VOTO 33.011
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.